Tribunal: TJBA
Processo: 8072838-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072838-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ONEZIMO LUIZ SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 101, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor em ação de modificação/nulidade contratual cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, decisão esta impugnada sob a alegação de presunção relativa da declaração de pobreza e violação ao art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, bem como a necessidade de recolhimento de preparo recursal quando o mérito do recurso versa sobre o próprio indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir
3. O recurso é conhecido, uma vez que o art. 101, §1º, do CPC dispensa o recolhimento de preparo quando o agravo de instrumento impugna decisão que indefere a gratuidade da justiça.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais.

5. Os documentos juntados pelo agravante revelam rendimentos tributáveis anuais expressivos e percepção mensal líquida incompatível com o benefício pleiteado, afastando a alegada insuficiência de recursos.

6. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça desvirtua o instituto e onera indevidamente a coletividade, devendo ser restrita aos que efetivamente comprovem incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1.
A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos probatórios dos autos demonstrarem capacidade econômica da parte, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8072838-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ONEZIMO LUIZ SILVA DE JESUS
e como agravado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA